Tribunal: TJMT
Processo: 1042320-25.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042320-25.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CELIO DE SOUZA - CPF: 970.999.291-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento na existência de supostos vícios no acórdão recorrido, alegando omissão e contradição na fundamentação adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar a oposição de embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva o saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Inexistente qualquer vício no acórdão, e ausente ponto relevante não analisado, os embargos revelam mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

A fundamentação adotada no acórdão é lógica, clara e coerente com o resultado proclamado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos devem ser rejeitados.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos d
e Declaração interpostos por
K
elson Emanoel Domingos
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em
omissão, ao não enfrentar os contratos apresentados pelo Embargado. Sustenta ainda a existência de contradição, ao reconhecer a proteção salarial, mas permiti que o banco retenha, em razão da clausula de adesão.

Por fim, requer que os presentes embargos sejam conhecidos e providos com efeitos modificativos, reformando-se o acórdão para julgar procedente o pedido inicial.

Era o que havia a relatar. Passo a decidir.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos
Embargos d
e Declaração.

O caso discutido refere-se
ai
reconhecimento da
impenhorabilidade do salário,
ao fundamento que
a retenção de valores de sua conta salário para quitação de débitos contratuais configura ato ilícito, dada a natureza alimentar da verba.

O ato embargado foi no sentido de negar provimento ao
agravo interno, que negou provimento ao
recurso inominado, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Fundamentou-se o acórdão na validade
do contrato e prava da dívida, sendo possível o desconto realizado.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não merece acolhimento.

De fato, conforme se observa, o acórdão analisou adequadamente as provas constantes dos autos e adotou fundamentação coerente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual reconhece a validade de contratos eletrônicos desde que haja manifestação de vontade tecnicamente comprovada. Não há contradição interna na decisão, tampouco omissão, pois todos os pontos relevantes foram enfrentados, ainda que de forma sucinta e global, o que é juridicamente suficiente.

Trata-se, pois, de mera tentativa de rediscussão do mérito sob a roupagem de embargos declaratórios, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025